Tribunal: TJES
Processo: 5002350-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002350-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: THAMY ERLACHER CARDOSO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002350-63.2023.8.08.0035

RECTE.: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.: THAMY ERLACHER CARDOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1-Tese da autora:
A autora alega, em síntese, ter adquirido passagem de transporte terrestre junto a Ré para o dia 26/01/2023 com saída as 21h10min do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, Vila Velha, com previsão de chegada às 5h30min do dia 27/01/2023. Aduziu que 02 horas e 22 minutos antes do horário do embarque contratado, a autora recebeu e-mail e mensagem no aplicativo da Ré informando sobre a alteração da categoria do seu assento, do horário e dos locais de embarque e desembarque, sob a alegação de manutenção não programada do transportador, tendo o contrato de transporte totalmente alterado, o que lhe causou prejuízos materiais e transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Pelo exposto requer indenização por danos materiais e morais.
2- Tese da
requerida/
recorrente:
Em sede recursal, pugna preliminarmente pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam; e, no mérito, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que apenas realiza a intermediação das viagens, que não praticou ato ilícito, pois comunicou as alterações assim que teve ciência, que o novo local de embarque possuía a estrutura necessária, aduz que o gasto com transporte ao novo local de embarque já era previsto, além de ser inexistente o dano moral alegado, pleiteando, alternativamente, a redução do valor, por entender excessivo.
3- Sentença:
A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Requeria a pagar a Autora a título de danos materiais o importe de R$ 32,92 referente ao uber, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação. E, ainda para condenar a Requerida a pagar a Autora a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.
4- Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. A referida assertiva não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedora do serviço, por meio da qual a autora contratou a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro. A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que a autora contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar pelos danos causados pelo prestador de serviço aos consumidores, ainda que não os dê causa diretamente. Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrida, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora. Evidente que a circunstância alegada nos autos causou dano à consumidora, que em menos de quatro horas realizou modificações relacionadas a viagem por três vezes consecutivas, tendo inclusive de arcar com o deslocamento para o novo local de embarque, vez que se encontrava próxima ao local anteriormente contratado como de embarque (Urca), sendo o novo local bem mais distante e perigoso (Largo do Machado), circunstâncias estas que certamente ultrapassam o mero aborrecimento, sendo plenamente devido o reembolso com os gastos com deslocamento. Assim, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, não há que se falar em realização da viagem nos termos contratados, mas sim em falha na prestação do serviço prestado pela recorrente. Mesmo que o dano material tenha sido reparado (devolução do valor do assento), a angústia e o sofrimento com o ocorrido não o foram, razão pela qual entendo ser devida, também, a indenização extrapatrimonial. No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
5- Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)